Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-02.2008.8.11.0034
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000940-02.2008.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARINHO & TAVARES PEIXOTO LTDA - CNPJ: 05.575.536/0001-59 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (APELANTE), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MARINHO & TAVARES PEIXOTO LTDA - CNPJ: 05.575.536/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO DOS REIS - CPF: 258.959.159-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA SOUZA DOS REIS - CPF: 841.518.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS - CPF: 010.244.871-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO AFASTADO. ATOS PROCESSUAIS IMPULSIONADOS PELO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Isaias Grasel Rosman contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de André Paulo dos Reis, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a ação com resolução de mérito, com base no art. 924, V, do CPC e na Súmula 150 do STF. O exequente alega que houve erro na contagem dos prazos prescricionais, tendo impulsionado o processo antes de transcorrer o prazo de cinco anos, conforme comprova o pedido de 13/12/2021, anterior à consumação da prescrição em 31/01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os marcos temporais utilizados para a declaração de prescrição foram aplicados corretamente; (ii) estabelecer se a morosidade do Judiciário pode ser imputada ao exequente, à luz da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para cumprimento de sentença é de cinco anos, conforme Súmula 150 do STF, mas deve ser relativizado quando a demora no processo for atribuída à morosidade do Judiciário, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ.

4. O exequente impulsiona o feito em 13/12/2021, solicitando nova avaliação do bem penhorado, antes do término do prazo prescricional (31/01/2022), não podendo ser penalizado pela morosidade na expedição da guia para o pagamento de diligência.

5. A prescrição não deve ser reconhecida, pois a demora processual, decorrente do atraso do Judiciário em despachar e executar diligências, não pode ser imputada à parte exequente como desídia, justificando-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para cumprimento de sentença é de cinco anos, sendo vedado o reconhecimento da prescrição quando a demora na tramitação processual é atribuível à morosidade do Judiciário, e não à parte exequente.

2. O pedido de avaliação e outras providências processuais, realizado pelo exequente antes do decurso do prazo prescricional, afasta a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo ISAIAS GRASEL ROSMAN, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000940-02.2008.8.11.0034, ajuizado em face de ANDRE PAULO DOS REIS, pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executória, julgando extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC e Súmula no. 150 do STF (ID 243967275 - fls. 270/274).

O exequente/apelante aduz, em suma, que os marcos temporais utilizados para a declaração da prescrição estão incorretos, não sendo caso de reconhecimento e extinção da ação, uma vez que o processo foi suspenso em 17/10/2017, iniciando-se o lapso prescricional em 17/10/2018, no entanto, o exequente/apelante impulsionou o feito em 13/12/2021, ou seja, antes de findar os 05 (cinco) anos da prescrição, sendo que o recolhimento da diligência ocorreu em 19/07/2023 (ID 243967283 - fls. 300/309).

Embora intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 245446162 - fls. 317).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que este Cumprimento de Sentença foi protocolizado em 15/12/2010 (ID 243967235 - Pág. 138 – fls. 144), sendo o despacho inaugural proferido em 09/02/2011 (ID 243967235 - Pág. 141 – fls. 147).

O executado foi citado/intimado, contudo deixou de efetuar o pagamento e de nomear bens à penhora, com o que, em 03/05/2012, o juízo de origem determinou a intimação do exequente para que se manifestasse, requerendo o que entender de direito (ID 243967235 - Pág. 165 - fls. 171).

Em 25/05/2012, o exequente/apelante peticionou nos autos requerendo a juntada das guias das custas de condução do oficial de justiça (ID 243967235 - Pág. 167 – fls. 173).

O Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação expedido (ID 243967235 - Pág. 173/174 - fls. 179/180) não foi cumprido, em razão de não ter sido encontrado nenhum bem em nome do executado/apelado, conforme certificado nos autos (ID 243967235 - Pág. 177 – fls. 183), com o que, em 13/12/2013, o exequente/apelante pugnou pela suspensão do processo por 30 (trinta) dias (ID 243967235 - Pág. 179 - fls. 185), o que foi deferido, em 07/02/2013 (ID 243967235 - Pág. 180 – fls. 186).

Em 01/04/2013, o exequente/apelante peticionou nos autos indicando bem passível à penhora (ID 243967235 - Pág. 181 – fls. 187), sendo que o Juízo singular deferiu a penhora em 23/04/2013 (ID 243967235 - Pág. 187/188 - fls. 193/194).

Já em 19/08/2013 o exequente/apelante foi intimado para comprovar a distribuição da Carta Precatória (ID 243967235 - Pág. 193 – fls. 199), todavia, restou certificado nos autos que o prazo decorreu “in albis” (ID 243967235 - Pág. 195 – fls. 201).

A penhora do imóvel indicado ocorreu em 12/02/2014, conforme Auto de Penhora e Avaliação colacionado ao ID 243967235 - Pág. 199 (fls. 205), sendo a parte exequente/apelante nomeado como fiel depositário do bem, em 29/08/2014 (ID 243967235 - Pág. 202/204 – fls. 208/210).

Em 24/04/2015, o exequente/apelante foi intimado para efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção de arquivamento do processo (ID 243967235 - Pág. 213 – fls. 219).

Já em 06/10/2016 a intimação foi reiterada (ID 243967235 - Pág. 224 – fls. 230) e concretizada por meio de Oficial de Justiça, que certificou acerca da efetivação da intimação do exequente/apelante ao ID 243967235 - Pág. 233 (fls. 239), todavia, manteve-se inerte, com o que, em 26/05/2017, a Magistrada singular determinou o arquivamento dos autos (ID 243967235 - Pág. 235 – fls. 241).

Por sua vez, em 13/12/2021, o exequente/apelante peticionou nos autos requerendo fosse determinada a nova avaliação sobre o bem penhorado, com a emissão da respectiva guia para pagamento da diligência (ID 243967249 – fls. 249/250).

Em 05/12/2023, o exequente/apelante foi intimado para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente (ID 243967272 – fls. 260/263), de que discordou (ID 243967274 – fls. 268/269).

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Pois bem.

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença é de cinco anos, conforme orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 150 do STF.

No entanto, para que a prescrição seja declarada, é imprescindível que o prazo tenha transcorrido sem que haja culpa imputável ao Judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado, a mora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição.”

No caso, a Magistrada singular fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 31/01/2017, em virtude da intimação pessoal do exequente/apelante para prosseguimento da expropriação com recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, de maneira que o decurso do prazo prescricional dar-se-ia em 31/01/2022.

Ocorre que, como acima declinado, em 13/12/2021, o exequente/apelante peticionou nos autos requerendo fosse determinada a nova avaliação sobre o bem penhorado, com a emissão da respectiva guia para pagamento da diligência.

Logo, tem-se que o exequente/apelante deu prosseguimento ao feito antes de decorrido o prazo prescricional, de modo que a morosidade do Judiciário em despachar o pedido de avaliação prejudicou o regular andamento do processo, o que justifica a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Com efeito, embora tenha havido considerável intervalo até a manifestação do exequente/apelante, em 13/12/2021, a morosidade processual foi agravada por fatores alheios ao controle do exequente/apelante, isto é, houve demora na resposta judicial quanto ao pedido formulado pelo exequente/apelante. E, em casos como este, quando a morosidade decorre do próprio aparato judicial, é inaceitável que tal atraso seja imputado à parte exequente como desídia.

Ora, o exequente/apelante se manifestou em 13/12/2021 e o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ocorreu apenas em 19/07/2023, em face da morosidade do Judiciário em promover o andamento do feito, razão pela qual não pode o exequente/apelante ser penalizado pela inércia ou demora no cumprimento de atos que são de responsabilidade do Poder Judiciário, como a expedição de mandados e a realização de avaliações periciais, de modo que a mora atribuída ao exequente entre 2017 e 2021 deve ser relativizada, pois, além de o Judiciário ter levado tempo excessivo para despachar o pedido de prosseguimento do feito, não se comprovou que a parte exequente foi de fato omissa.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução, com a retomada das medidas necessárias para a satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024